Tribunal: TJES
Processo: 5007774-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007774-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: SABRINA GUIMARAES AGUIAR MACHADO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007774-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: SABRINA GUIMARAES AGUIAR MACHADO

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a autora alega que adquiriu passagens aéreas junto a requerida com data de ida em 28/11/2021 para Brasília, onde aduz que teria um compromisso agendado no consulado americano para renovar seu visto, todavia devido a um atraso no voo a requerente perdeu a conexão em São Paulo e foi realocada em outro voo para Brasília que sairia às 05:40, o que acarretou em atraso no seu compromisso. Alega a autora que no voo de volta para Vitória também ocorreram atrasos, o que gerou abalo emocional e a prejudicou financeiramente.

Aduziu em sua peça inaugural que o atraso a prejudicou emocionalmente e financeiramente em decorrência de ter clientes marcadas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a parte Recorrente, em ID 4155343, sustenta que o cancelamento do voo se deu por atraso no embarque/desembarque de passageiros de voo anterior, e salienta que tal fato foge à sua vontade e, portanto, não é apto a gerar a responsabilidade da empresa a título de danos morais, alega também que promoveu a acomodação da autora em voo subsequente e que forneceu hospedagem e translado e desta forma a autora não ficou desassistida, requer subsidiariamente a minoração dos danos morais.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, que a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Verifica-se que a recorrida não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

Desta forma, verifico que o atraso reiterado nos voos da requerente são suficientes a caracterizar os danos morais.

Tenho, por fim, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)